Tribunal: TJPA
Processo: 0808679-05.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808679-05.2019.8.14.0040
APELANTE: DUSIRLEIDE LIMA DE SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA
. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

Dusirleide Lima de Santana
contra a sentença
prolatada pelo Juízo de Direito de Vara da Comarca de Parauapebas (Id. 2718288), que, nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000086-27.2003.814.00040
, requerido em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Em assim sendo, ausente o interesse de agir da parte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem condenação em custas.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.

Parauapebas, 03 de outubro de 2019

...”

Em suas razões recursais (Id. 271822, págs. 01/19), apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras, como também a declaração de nulidade do processo, em razão da desobediência aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.

Ainda em sede preliminar, reclama da ausência de fundamentação, de acordo com o art. 489, §1º, I, do CPC.

No mérito, aduz que faz jus ao reajuste de 8,82%, conquistado através do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, pois foi garantido a todos os servidores de cargos efetivos, tendo sido, inclusive, à época, confirmado pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário na apreciação de apelação cível.

Salienta que essa decisão transitou livremente em julgado em maio de 2007.

Informa que o apelado peticionou requerendo esclarecimentos acerca de quais servidores públicos seriam alcançados a medida supra, todos ou somente os existentes à época do ajuizamento da ação mandamental, tendo respondido o juízo singular que seriam TODOS OS SERVIDORES.

Diz que essa decisão não foi objeto de recurso por parte do apelado, transitando, dessa maneira, livremente em julgado a premissa de que o reajuste se estenderia a todos os servidores.

Diz também que, conforme consta nos autos foi determinado o cumprimento integral da decisão transitada em julgado, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por dia, passando o apelado a cumpri-la a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica “reajuste judicial”.

Alega que não se pode determinar os valores dos vencimentos dos servidores que ingressaram no serviço público após o ajuizamento daquele mandado de segurança, sem considerar a evolução salarial advinda com a Lei Municipal nº 4.230/02, que instituiu o novo plano de carreira e a Lei Municipal nº 4.236/02, que concedeu o reajuste de 8,82% aos servidores, em razão de não ter sido observado à época.

Explica que o plano de cargos e carreiras, que estabeleceu os valores dos vencimentos dos servidores públicos de Parauapebas é datado de abril de 2002 e foi instituído pela Lei Municipal nº 4.230/02, na qual contempla em seu art. 34 e anexo III, os respectivos vencimentos.

Fala que posterior à Lei nº 4.230/02, ainda em 2002, foi sancionada a Lei nº 4.244/02, que, em seu anexo III, previa novo plano de cargos e carreiras, estabelecendo novos valores, a menor, dos vencimentos dos servidores municipais.

Diz que o anexo III da Lei nº 4.244/02 foi declarado inconstitucional, por força da r. sentença proferida no MS nº 0000086-27.2003.8.14.0040, por reduzir os vencimentos dos servidores municipais.

Esse anexo reduziu o valor dos vencimentos dos servidores municipais, já assegurados pela Lei nº 4.230/02, afrontando o art. 7º, VI, tendo sido, em razão disso, declarada inconstitucional.

Expõe que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou parte dela produz eficácia contra todos e efeito vinculante, inclusive para a Administração Pública direta e indireta em todas as esferas.

Nesse sentido, defende que foi correto o despacho de fl. 342, que ao esclarecer a dúvida do apelado, disse que a aplicação do reajuste era para todos os servidores efetivos.

Esclarece que se assim não fosse, haveria grave disparidade salarial entre os servidores efetivos à época do mandado de segurança e os que ingressaram posteriormente.

Defende a necessidade de observância da coisa julgada, na forma disposta no art. 5º, XXXVI, da CF/88.

Pugna pelo provimento do recurso, para que o apelado seja condenado a pagar os valores dispostos na petição inicial, como também seja declarado o direito da apelante à percepção do reajuste de 8,82% determinado pela Lei Municipal nº 4.236/02 e demais leis subsequentes.

Contrarrazões (Id. 3000694, págs. 01/15) aduzindo que deve ser observado os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.814.0040, que contemplou apenas os servidores efetivos da época e não os que ingressaram posteriormente, não havendo falar, portanto, em ofensa aos princípios da igualdade e da não-discriminação.

Com isso, cita o teor do art. 506 do CPC, que diz que a sentença faz coisa julgada entre às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Diz que o reajuste de 8,82% assegurado por sentença judicial foi garantido aos servidores públicos efetivos da época da vigência das Leis Municipais nº 4.230/02 e nº 4.236/02, colacionando, em reforço, a parte dispositiva da sentença exarada nos autos do processo nº 0004545-71.2009.814.0040 e entendimento jurisprudencial do STJ.

Comenta que procedeu o reajuste no vencimento da apelante, em cumprimento da determinação judicial, porém explica que é vedado ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e conceder reajuste a servidor público.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, alegando ausência de interesse público, não opinou conclusivamente (Id. 2944028, págs. 01/02).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Defiro os benefícios da justiça gratuita, vez que restaram devidamente preenchidos os requisitos hábeis para sua concessão, nos termos do art. 98 do CPC.

Recebo o recurso no duplo efeito, de acordo com o art. 1.012 do CPC.

Preliminar de nulidade do processo. Violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Ausência de fundamentação.

Preliminarmente, a apelante sustenta que o juízo “a quo”, ao julgar o processo extinto sem resolução do mérito, maculou-o de nulidade insanável, pois deveria ter, antes, instaurado o contraditório e ouvido o ente público municipal, ora apelado, conforme previsão dos arts. 534 e seguintes do CPC.

Diz também que ao utilizar fundamentação estranha aos fatos processuais relacionados à sentença transitada em julgado do mandado de segurança nº 0000086-27.2003,814.0040, sobreveio o efeito surpresa e o “extra petita”, vedado pelo art. 492 do CPC.

Em que pese as argumentações recursais preliminares, é assente que não há falar em nulidade processual, na espécie, em virtude de o processo ter sido sentenciado “prima facie”, pois faz parte da nova ótica processualista, inserta nos arts. 485, VI c/c § 3º do art. 485 que o julgador pode conhecer de ofício de matéria atinente à ausência de legitimidade a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, sendo a causa de pedir e pedido idênticos a de outros processos cujo entendimento do juízo “a quo” é uníssono, não há razão para se instaurar contraditório, se o desfecho é certo e não ultrapassa a admissibilidade mínima (legitimidade) da petição inicial. A medida seria desgastante e feriria o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88.

Por último, conforme se verá das razões posteriores, não há inovação de fatos e fundamentos no corpo da sentença recorrida a ponto de caracterizar surpresa a parte apelante, pelo contrário, observa-se, sob o ponto de vista semântico, correlação lógica e legal no conteúdo, que conduz validamente a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Portanto, não identificando nulidade processual no caso, rejeito essa preliminar.

Mérito.

Ultrapassado esse ponto, verifico que o tema do embate jurídico restringe-se a legitimidade ou não da apelante para requerer o cumprimento de sentença definida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, cuja parte dispositiva destaco, “verbis” (Id. 2718307, págs. 01/07):

“...

Posto isto, com espeque da Lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/PA a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo,
a]inda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02
.”

Essa decisão foi devidamente confirmada no julgamento do reexame necessário e recurso de apelação n.º 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657 (Id. 2718307, págs. 11/18), transitando em julgado, conforme certidão constante n.º Id. 2718309, págs. 01.

Consta no Id. 2718310, pág. 01, que o juízo “a quo” determinou a intimação do município para pagamento no prazo de 15 dias, sob de acréscimo de multa de 10%.

Em seguida (Id. 2718312, pág. 01), a nova intimação do município no sentido de que o reajuste a ser pago deveria abranger todos os servidores públicos efetivos e, no Id. 2718313, págs. 01/03, outra determina para que o reajuste deveria ser procedido no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00.

O juízo “a quo”, sob o fundamento de que o vindicado reajuste seria de direito daqueles servidores públicos municipais efetivos da época do ajuizamento da ação mandamental em que foi constituído o direito e não dos que ingressaram posteriormente, a exemplo da apelante, que ingressou em 2012, julgou o pedido extinto sem resolução do mérito, nos moldes enunciados.

Feita essa exposição, tem-se que, em que pese as argumentações da apelante, os fundamentos dispostos na sentença combatida são pertinentes e se alinham ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, devendo ser mantida integralmente.

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, “no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante no Id. 3000544, pág. 01, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 28/03/2006, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante, “verbis”:

VOTO Nº 19.065

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2113610-14.2020.8.26.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE ILEGITIMIDADE ATIVA O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória Decisão agravada

reformada Extinção, de ofício, do cumprimento de sentença subjacente Matéria de ordem pública Efeito translativo do agravo Julgaram extinta a execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da parte agravada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3.

Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.

4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.
5. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de nenhuma violação às normas invocadas.
3. Hipótese em que o acórdão a quo, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

4. A desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo acórdão recorrido acerca dos limites da coisa julgada demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1811144/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)

Imprescindível acrescentar que a inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes e que, pelos fundamentos utilizados àquela época, é fácil deduzir que abrangência alcançava apenas os substituídos da categoria presentes na ocasião do ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004, conforme se pode aferir dos trechos destacados, Id. 2718370, pág. 06, “verbis”:

“...

Porquanto, terão direito as progressões horizontal e vertical, previstas na Lei nº 4320/2002, os servidores que já haviam cumprido os requisitos para a concessão da progressão antes da vigência da Lei º 4.244/2002.

Os servidores públicos que não preenchiam os requisitos de progressão quando da entrada em vigor da Lei nº 4.244/2002, não tem direito adquirido ao prefalado benefício, tendo em vista a mutabilidade do regime estatutário.

Dessa maneira, infere-se que a Lei nº4.244/2002 é constitucional quando a possibilidade de regulamentar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, tendo em vista a competência privativa do chefe do executivo municipal para dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal e a alterabilidade do regime estatutário, sendo que mencionada norma somente é inconstitucional quando prevê a redução do vencimento do servidor público.

Posto isto, com espeque no art. 1º da Lei nº 1533/52 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade no anexo III, tabela de vencimento da Lei Municipal nº 4244/2002 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/PA a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/2002, garantindo, ainda, aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/2002.

Custas na forma da lei e dos honorários conforme súmula 105 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.

Após o prazo recursal, volvam-se os autos ao Egrégio TJEPA com as homenagens de estilo, em cumprimento ao disposto no art. 475, I do CPC.

Parauapebas, 30 de julho de 2003.

CARLOS LUIZ WOLFF DE PINA

Juiz de Direito Substituto.

Para melhor esclarecer o conteúdo dessa decisão, pela leitura dos autos consta que em 26/04/2002 passou a viger a Lei Municipal nº 4.230/2002, que fixava os valores dos vencimentos dos servidores públicos e, também, normatizava suas progressões.

Em seguida, entrou em vigor a Lei nº 4.236/2002, que, em atenção a lei anterior, reajustou os salários dos servidores públicos municipais no percentual de 8,82% (oito vírgula oitenta e dois por cento).

Em 20/11/2002 passou a viger a Lei Municipal nº 4.244/2002, que passou a prever a redução dos valores dos vencimentos dos servidores e alterava a forma de progressão.

Em razão da irredutibilidade salarial dos servidores que haviam sido abrangidos pelas leis anteriores (Leis Municipais nº 4.230/2002 e nº 4.236/2002), o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR ajuizou ação mandamental coletiva n.º 0000086-27.2003.814.0040, obtendo êxito na concessão parcial da segurança, nos moldes enunciados.

Com esse resumo, resta clarividente, em reforço a tudo que foi exposto, que a sentença judicial cujo cumprimento se requer abrangeu os servidores públicos municipais que à época da transição legislativa já possuíam direito adquirido tanto ao percentual do reajuste salarial quanto à progressão previstos nas leis municipais anteriores.

Como a apelante ingressou no quadro efetivo da Administração Municipal somente em
11/09/2015
é fácil concluir que a sentença não lhe é favorável e, portanto, não a alcança.

Desse modo, entendo que a concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto.

Por fim, pensar diferente do que restou exposto, implica em violação flagrante da premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, “verbis”:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

É o voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/08/2020